Tribunal: TJBA
Processo: 8064646-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064646-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CONCEICAO BOMFIM DO CARMO

Advogado(s)
:
TIANA RIBEIRO COSTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RUY BARBOSA

Advogado(s)
:
MAURICIO MONACO DA CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente impugnação apresentada pela Fazenda Pública, reconhecendo excesso de execução, determinando a adequação dos cálculos e fixando honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a adequação dos índices de correção monetária e juros, com aplicação da taxa SELIC (EC nº 113/2021), constitui matéria de ordem pública cognoscível de ofício; e (ii) saber se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor total da condenação ou sobre o proveito econômico obtido com o reconhecimento do excesso.

III. Razões de decidir

3. A adequação do valor executado, para exclusão do excesso e aplicação dos índices corretos, constitui matéria de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício e a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão.

4. Embora incumba à Fazenda Pública apresentar demonstrativo do valor que entende correto ao alegar excesso, admite-se mitigação do rigor formal em razão da proteção ao patrimônio público.

5. No acolhimento parcial da impugnação, os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o valor executado e o efetivamente devido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A adequação dos índices de correção monetária e juros em execução contra a Fazenda Pública constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. 2. Os honorários advocatícios, em caso de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, devem incidir sobre o proveito econômico obtido com o reconhecimento do excesso de execução.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º, e 535, IV, §2º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TRF3, AI nº 5007400-18.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renato Becho, 1ª Turma, j. 10.06.2025; TJBA, AI nº 8036479-35.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 12.08.2024; TJBA, AI nº 8039068-97.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 04.03.2024..

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8064646-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MARIA CONCEIÇÃO BOMFIM DO CARMO
e como Agravado o
MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta